Tribunal: TJMT
Processo: 1022543-25.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022543-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TERESINHA DE OLIVEIRA - CPF: 009.273.551-75 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 –
CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTAREM SEQUELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA -
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Teresinha de Oliveira, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 3ª Vara Especializada a Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente n°1022543-25.2022.8.11.0002, proposta pela ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega ser evidente que houve uma amputação e, consequentemente, uma sequela a qual reduziu de forma brusca e injusta a sua capacidade de executar tarefas, que antes do acidente desempenhava com destreza.

Consigna que, por se tratar de uma trabalhadora que se utiliza das mãos para manipular peças e ferramentas, está presente a caracterização da redução da capacidade laborativa para qualquer atividade, inclusive a habitual.

Faz menção ao Tema 416 do STJ, o qual discute sobre a possibilidade de concessão do benefício de auxílio acidente, independentemente do grau da incapacidade, motivo pelo qual afirma ser de rigor o deferimento, ainda que, mínima a redução da capacidade laborativa.

Refuta o laudo pericial, sob o argumento de que se mostrou equivocado.

Argumenta que,
a Apelante não está impedida de exercer atividade laborativa, já que ainda consegue trabalhar, porém, com redução de capacidade. Que “
(...)

é mecânico e precisa das suas mãos para a troca de peças grandes e pequenas, embora consiga trabalhar não é com a mesma destreza de antes do acidente.”

Ao final, requer seja recebido e provido o presente recurso de apelação para que seja reformada a sentença e, seja determinada a concessão do benefício de auxílio acidente à apelante.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.
184317191
).

Verificada a ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id. 193117690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Teresinha de Oliveira, em face da r. sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente, a qual teve trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, proposta pela recorrente em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a pretensão autoral.

A apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 14/07/2023 – id. 184317186. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pela autora. Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. O valor pelo pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. I. C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos, tem-se que o Juízo singular, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 184317182), o qual concluiu que
não há limitação laboral da apelante
, conforme transcrevo a seguir:

“(...) 4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática da falange distal do 2º dedo da mão direita, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. 5. CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Da Requerente: 14.
A lesão encontrada diminui a capacidade do periciado em carregar/segurar determinados objetos e ferramentas? E/ou realizar determinas tarefas com a destreza anterior? Resposta:
Não constatado
.”
(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora, ora apelante.

Importante ratificar que, a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante.

Consigno, por oportuno, que o perito, um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, avaliou clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024